Tribunal: TJES
Processo: 5002735-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002735-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MILENIUN SOLUCOES EM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão acostada ao Movimento ID 1280565 que julgou parcialmente procedente a Exceção de Pré-Executividade apresentada por
MILENIUN SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA.; MARCOS MORAES LOUTÉRIO e OZIAS MORAES DE ALVARENGA
e acolheu a nulidade da citação editalícia em relação aos sócios da executada.

Em suas razões recursais, alega o Estado apelante que o endereço constante na CDA e no mandado de citação é fornecido pelo contribuinte no cadastro junto à SEFAZ, cabendo a ele fornecer seu novo endereço. Assim, argumenta que o Oficial de Justiça compareceu ao endereço fornecido e não encontrou os agravados, portanto, era imperativa a citação por edital, já que esgotados os meios disponíveis.

Recurso recebido sem efeito suspensivo (Movimento ID 1301093).

Contrarrazões no Movimento ID 1311502.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o relator, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório,
trata-se de
Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão acostada ao Movimento ID 1280565 que julgou parcialmente procedente a Exceção de Pré-Executividade apresentada por
MILENIUN SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA.; MARCOS MORAES LOUTÉRIO e OZIAS MORAES DE ALVARENGA
e acolheu a nulidade da citação editalícia em relação aos sócios da executada.

Em suas razões recursais, alega o Estado apelante que o endereço constante na CDA e no mandado de citação é fornecido pelo contribuinte em seu cadastro junto à SEFAZ, cabendo a ele fornecer seu novo endereço. Assim, argumenta que o Oficial de Justiça compareceu ao endereço fornecido e não encontrou os agravados, portanto, era imperativa a citação por edital, já que esgotados os meios disponíveis.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

A

citação
, em regra, deve ser realizada na pessoa do citando, somente se admitindo a sua efetivação por outra forma em casos excepcionais, devidamente caracterizados
,
por pressupor a ciência ficta da convocação, razão pela qual deve o exequente demonstrar nos autos que já efetuou todas as diligências possíveis na tentativa de localizar o executado.

Nesse sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça em julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos.
Confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.

1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão “sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08”.
(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

No mesmo sentido foi editado pelo C. STJ o enunciado Sumular nº 414, segundo o qual “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

In casu
, é possível verificar que a execução fiscal foi ajuizada em face da empresa agravada e de seus sócios, cujos endereços constam da CDA acostada.

O despacho inicial determinou a citação dos ora agravados por meio de Oficial de Justiça, tendo sido o primeiro mandado devolvido com certidão informando que este se dirigiu à “Rua Henrique Moscoso, 833, sala 103, Centro, Vila Velha – ES” e deixou de citar a empresa agravada (Movimento ID 1280564 – fls. 10-v).

Na sequência, o mandado expedido para a citação de Ozias Moraes de Alvarenga (fls. 12) também foi devolvido sem cumprimento, após o Oficial de Justiça certificar que se dirigiu à “Avenida Quinze de Novembro 232/501 Praia da Costa Vila Velha” e não encontrou o executado, que havia se mudado há três meses (fls. 12-v).

Sucessivamente, o Estado agravante, tendo em vista a frustração da citação por Oficial de Justiça, requereu a citação dos executados por Edital (fls. 14/15), o que foi deferido pelo despacho de fls. 17.

Em que pese o deferimento da citação editalícia, é possível verificar não haviam sido, ainda, esgotadas as citações por meio de Oficial de Justiça, já que na CDA que instrui a peça vestibular da ação executiva há constam três executados – a empresa agravada e dois sócios – tendo, todos, endereços próprios e diversos uns dos outros.

Como se pode ver dos autos, foram expedidos mandados citatórios somente para a empresa agravada e para o sócio/agravado Ozias Moraes Alvarenga, sendo que o sócio/agravado Marco Moraes Louteiro foi citado somente por edital, conforme se vê de fls. 23.

Como se vê, o Estado agravante sequer cuidou de aferir a expedição do mandado de citação para o sócio da empresa Marco Moraes Louteiro, tendo publicado, desde logo, a sua citação por meio de edital.

E, em se tratando de modalidade ficta, é certo que tal citação violou o precedente vinculante emanado do STJ, segundo o qual na execução fiscal a citação por edital somente é cabível quando não exitosas a citação por correio e por Oficial de Justiça.

Portanto, firme nas razões expostas
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interposto para considerar válidas as citações da empresa agravada e do sócio Ozias Moraes de Alvarenga, devendo a execução prosseguir com relação aos mesmos
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS PARA CITAÇÃO DE UM DOS SÓCIOS - RECURSO IMPROVIDO.

1.
A citação, em regra, deve ser realizada na pessoa do citando, somente se admitindo a sua efetivação por outra forma em casos excepcionais, devidamente caracterizados, por pressupor a ciência ficta da convocação, razão pela qual deve o exequente demonstrar nos autos que já efetuou todas as diligências possíveis na tentativa de localizar o executado.

2.
Em que pese o deferimento da citação editalícia na origem, é possível verificar não haviam sido, ainda, esgotadas as citações por meio de Oficial de Justiça, já que na CDA que instrui a peça vestibular da ação executiva há constam três executados – a empresa agravada e dois sócios – tendo, todos, endereços próprios e diversos uns dos outros. No entanto, foram expedidos mandados citatórios somente para a empresa agravada e para o sócio/agravado Ozias Moraes Alvarenga, sendo que o sócio/agravado Marco Moraes Louteiro foi citado somente por edital.

3.

Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.